Tribunal: TJSP
Processo: 0124126-11.2012.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Agravo de instrumento – Autos devolvidos para a turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca de não ser exigível do INSS o depósito prévio do preparo (Tema no 1.001), bem como pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de estar a autarquia isenta do pagamento da despesa

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Agravo de instrumento – Autos devolvidos para a turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca de não ser exigível do INSS o depósito prévio do preparo (Tema no 1.001), bem como pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de estar a autarquia isenta do pagamento da despesa com porte de remessa e de retorno (Tema no 135), em sede de recursos especial e extraordinário processados no regime do art. 1.040, inciso II, do novo CPC – Acórdão alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000042834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0124126-11.2012.8.26.0000, da Comarca de Regente Feijó, em que é
agravante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado
NILO PEREIRA DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.108
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 0124126-11.2012.8.26.0000
COMARCA: REGENTE FEIJÓ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. DEYVISON HEBERTH DOS REIS
AGRAVANTE: INSS
AGRAVADO: NILO PEREIRA DA COSTA
ACIDENTÁRIA
Agravo de instrumento
Autos
devolvidos para a turma julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão, diante de entendimento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça acerca de não ser
exigível do INSS o depósito prévio do preparo (Tema
no 1.001), bem como pelo Supremo Tribunal Federal
no sentido de estar a autarquia isenta do pagamento
da despesa com porte de remessa e de retorno (Tema
no 135), em sede de recursos especial e extraordinário
processados no regime do art. 1.040, inciso II, do
novo CPC Acórdão alterado.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão
que, em ação acidentária, determinou o recolhimento do porte de remessa e
retorno, sob pena de julgar deserto o recurso de apelação interposto pelo INSS.
Esta Câmara, por votação unânime, negou provimento ao
agravo, nos termos do acórdão proferido às fls. 15/17.
Interpostos
recursos
especial
e
extraordinário,
a
Presidência da Seção de Direito Público, considerando a orientação contida no
julgamento do mérito do REsp 1.761.618/SP (Tema no 1001/STJ), DJe de
14/08/2019, bem como do RE 594.116/SP (Tema no 135/STF), DJe de
05/04/2016, no sentido de não ser exigível ao INSS o depósito prévio do
preparo para fins de interposição de recurso, podendo efetuá-lo ao final da
demanda, se vencido nos termos do art. 27 e 511, § 1o, do revogado CPC/73
(arts. 91, art. 511, § 1o e 1.007, § 1o do novo CPC), encaminhou os autos a este
relator, conforme o disposto no inc. IV do art. 108, e no art. 109, caput, do
Regimento interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
reaprecie a questão, nos termos do art. 1.040, inciso II, do novo CPC.
É o relatório.
Em sede de juízo de retratação, é de ser alterado o
julgamento do recurso.
Sempre defendi a tese no sentido de ser exigível do INSS o
recolhimento do porte de remessa e retorno, observando ser muito claro o art.
511 do CPC/73, ao exigir a comprovação do preparo, inclusive do porte de
remessa e de retorno, no ato de interposição do recurso, sob pena de
deserção.
Destacava, ainda, que não se incluía no conceito de taxa
judiciária as despesas com o porte de remessa e retorno, de acordo com o
disposto no inciso II, do parágrafo único, do art. 2o da Lei Estadual no 11.608,
de 29 de dezembro de 2003.
Ocorre que no julgamento realizado em 14/08/2019 (REsp
no 1.761.618/SP - Tema no 1001/STJ) o Superior Tribunal de Justiça fixou a
seguinte Tese: "A teor dos arts. 27 e 511, § 1o, do revogado CPC/73 (arts. 91 e
1.007, § 1o, do vigente CPC/15), o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
nos recursos de competência dos Tribunais de Justiça, está dispensado do
prévio pagamento do porte de remessa e de retorno, enquanto parcela
integrante do preparo, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da
demanda, acaso vencido".
Nesse mesmo sentido a Súmula no 483/STJ: “o INSS não
está obrigado a efetuar depósito prévio do preparo por gozar das prerrogativas
e privilégios da Fazenda Pública”.
Por fim, o julgamento do RE no 594.116/SP (Tema no
135/STF) assentou que o art. 511 do CPC/73 dispensa o recolhimento do porte
de remessa e de retorno por parte do INSS, “pois se trata de norma válida
editada pela União, a quem compete dispor sobre as receitas públicas oriundas
da prestação de serviço público postal”.
Assim, nada mais resta a discutir, curvando-me, pois, a
essa nova orientação.
Ante o exposto, pelo meu voto, altero o acórdão
anteriormente proferido para dar provimento ao agravo, dispensando-se o INSS
do prévio recolhimento do porte de remessa e retorno. Devolvam-se os autos à
Presidência da Seção de Direito Público.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital